Tribunal: TJSP
Processo: 2145309-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante – Conversão em preventiva – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Grande quantidade de drogas apreendidas – Decisão bem fundamentada – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Liberdade provisória em razão da disseminação da covid-19 – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.